Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-47.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (AGRAVANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, na Ação de Rescisão Contratual nº 1001661-10.2017.8.11.0037,
indeferiu
o pedido de rescisão do contrato de empreitada feito com a empresa agravada.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que os serviços a serem prestados pela Agravada, previstos no contrato de empreitada firmado entre as partes em 26 de março de 2015 (Num. 6838073), estão paralisados, bem como houve o abandono da obra por parte da contratada, que inclusive retirou as máquinas do canteiro de obra.

Informa que o prazo para a conclusão da obra de terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjetas, de acordo com o projeto previamente fornecido e cuja mão de obra, máquinas, equipamentos seriam fornecidos pela Agravada, expirou em 01/10/2015 e até a presente data, a obra não foi concluída.

Esclarece que a Agravada confirma que os serviços não estão sendo prestados, bem como não demonstra interesse na continuidade da execução da obra, restando controverso, tão somente, os valores a serem restituídos, danos materiais e a aplicação da multa contratual.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 6120106.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque a Agravante pugna pela rescisão do contrato de empreitada acordado para contratar outra empresa, a fim de retomar os serviços inacabados, no entanto, referido pedido consiste no mérito da ação, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, impedindo a concessão de plano da tutela pretendida.

Ora, conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado
(fumus boni iuris
) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica -
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(
in
Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Na hipótese, entendo que a prova do efetivo atraso das obras depende de dilação probatória, sendo a documentação juntada com a inicial insuficiente para sua comprovação.

Assim, entendo que a documentação trazida pela parte Agravante não é suficiente para a concessão da tutela de urgência pretendida, sendo necessária ampla dilação probatória.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024